Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752275-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FIRMINO AGRAVADO: ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ FIRMINO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717499-65.2020.8.07.0007, proposta pela Agravante em desfavor de ANTÔNIO CEZAR BATISTA MEIRELES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por MARIA JOSE FIRMINO em face de ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 77202274. Narra a parte autora, em síntese, que o Requerido, em 22 de Abril de 1994, realizou junto à Sociedade de Habitações de Interesse Social - SHIS a aquisição do imóvel situado a EQNL 06/08, Bloco ‘A’, em Taguatinga DF, não cumprindo com sua obrigação principal, qual seja, efetivar os pagamentos mensais. Alega que o extinto IDHAB/DF, que sucedeu à Sociedade de Habitações de Interesse Social - SHIS, representado pela Terracap, interpôs ação em desfavor do Requerido, no 57.396/96 (0004882-75.1996.8.7.0001), a qual foi julgado procedente o pedido inicial determinando, ainda que, após perícia técnica e na subsistência de benfeitorias realizadas no imóvel, deveria o Requerido ser indenizado. Afirma que o extinto IDHAB/DF, sucessor da Sociedade de Habitações de Interesse Social – SHIS, à época, realizou o deposito de R$ 873.158,63 (oitocentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), referentes às benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide e, em seguida, requereu a reintegração de posse, o que foi deferido. Aduz, ainda, ser terceira adquirente de boa-fé de unidade comercializado pelo réu e que em razão da reintegração de posse do imóvel, de modo que deve ser indenizada pelo prejuízos suportados. Em sede de tutela de urgência, requer a expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, para que torne indisponível o valor de R$ 156.616,97 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), que se refere ao valor atualizado da indenização a autora, pela perda da unidade pelo atos causados pelo requerido. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação da requerida; e, 2) a produção genérica de provas; 3) a designação de audiência de conciliação; 4) a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça; 5) a condenação da réu no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; 6) a pesquisa de endereços da ré. Em sede de tutela definitiva, requer indenização por perdas e danos no valor de R$ 156.616,97 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Atribui à causa o valor de R$ 156.616,97 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Procuração no ID Num. 77202276. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA In abstrato, o mérito da demanda deve ser analisado, em princípio, à luz das regras contidas no Código Civil Brasileiro. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na ‘(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar’, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos ‘critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário’ (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: ‘salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente’. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: ‘obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados’. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, verifico que, em princípio, observada a regra geral de competência territorial estabelecida pelo art. 46, do CPC, uma vez que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”, tendo-se, ainda, em consideração o fato de que ausente qualquer outro critério específico de fixação da competência material relativa ao objeto discutido nos autos. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição preliminar acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÒRIA A procuração apresentada por meio do Id. Num. 77202276 esta, em princípio, regular, pois atende aos comandos impostos pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. A indicação de endereços, eletrônico e não eletrônico, da advogada a quem outorgados os mandados, encontra-se na petição inicial, conforme imposição do art. 287, do CPC. No mesmo sentido, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pela parte autora. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a pretensão inicial. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora são líquidos, certos e determinados, observando o que impõem os arts. 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso V, do CPC, ‘na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido’. Deste modo, o valor atribuído à causa reflete o proveito econômico lastreados pelos pedidos deduzidos na demanda. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte requerente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’. No caso em questão, a parte requerente apresentou declaração de hipossuficiência, a qual presume-se a sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão 1203110, 07098821220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A autora manifestou expressamente interesse na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o bloqueio de parte do valor a ser recebido pelo réu nos autos do processo no 0004882-75.1996.8.7.0001. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da autora, antes da observância da mais comezinha regra do contraditório e ampla defesa, qual seja, a citação. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora será indenizada pelos danos materiais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Levando-se em consideração que a parte autora informou desconhecer o endereço da parte ré, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, assegurados constitucionalmente, promova-se a consulta eletrônica de endereços da parte ré nos sistemas BACEN JUD, SIEL e INFOSEG. Com as respostas dos sistema e em razão do conhecimento notório acerca da declaração de pandemia do Coronavirus/Covid-19, divulgada pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista a orientação de se evitar aglomerações, sobretudo em ambientes onde não seja possível garantir a ventilação adequada, como no caso da realização de audiências nesta Serventia, resta necessário zelar pela segurança e integridade das partes. Diante da Instrução GSVP 2 de 17 de agosto de 2020, a qual instruiu os Centros Judiciários de Conflitos e Cidadania a manter as audiências de conciliação exclusivamente por videoconferência até o final do ano de 2020, designe-se data de audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência. Ressalto que, em razão de a audiência por videoconferência corresponder a uma faculdade atribuída às partes, realizando-se esses atos somente quando forem possíveis a intimação e a participação de partes e testemunhas, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais, conforme se depreende do art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 61 TJDFT, de 04 de junho de 2020, o não comparecimento da parte não acarretará na incidência de multa. Após, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, esta última por meio de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o), para que compareçam à audiência de conciliação. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. Caso o mandado de citação da ré retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se.” (grifei). Diz a Agravante que “o Agravado firmou contrato de compra e venda com a Sociedade de Habitações de Interesse Social – SHIS, em 22 de Abril de 1994 para a aquisição de um imóvel no endereço EQNL 06/08, Bloco ‘A’, em Taguatinga-DF. Entretanto, durante o prazo estipulado para quitação das parcelas avençadas entre as partes, os pagamentos foram interrompidos” (Num. 22140751 - Pág. 7). Acrescenta que, em razão do inadimplemento por parte do Agravado, houve “a rescisão do contrato de compra e venda, e a restituição do bem ao erário por meio de ação de reintegração de posse no processo no 57.396/96 (0004882-75.1996.8.7.0001), tendo sido no mérito, com sentença já transitada em julgado, procedente o pedido para restituir o imóvel ao extinto IDHAB/DF, sucessor da Sociedade de Habitações de Interesse Social – SHIS, como também para indenizar o Agravado pelas benfeitorias construídas, que totalizaram o valor de R$ 873.158,63 (Oitocentos e Setenta e Três mil, Cento e Cinqüenta e Oito reais e Sessenta e Três centavos), com base no laudo técnico homologado no processo, sendo o valor depositado pelo extinto órgão da administração” (Num. 22140751 - Pág. 7/8). Relata a Agravante, ainda, que “opôs embargos de terceiro por ser a detentora de uma das unidades construídas no imóvel objeto da ação acima citada, pois o pedido de reintegração de posse lhe geraria grande prejuízo, tendo que além de ser da unidade adquirida, poderia também ficar por não receber a devida retirada indenização a que têm direito, assim como os demais proprietários das outras unidades” (Num. 22140751 - Pág. 8). Argumenta a Agravante que “a decisão mencionada carrega consigo grande risco de causar prejuízo a Agravante pois caso o Agravado venha a comparecer em juízo e levantar todo o valor referente a indenização do processo de reintegração, pode-se tornar muito difícil oportunizar a concretização do direito a indenização, tendo em vista ter o réu, ora Agravado, ter agido conscientemente ao deixar de cumprir com obrigação do contrato de compra e venda para com a instituição estatal, desaparecer sem que seja possível qualquer meio de contato, mesmo já havendo realizado a venda das unidades do imóvel para terceiros e adquirido o dinheiro” (Num. 22140751 - Pág. 2). Sustenta que “mesmo após ser realizada a rescisão contratual, não fora feito qualquer averbação na matricula do imóvel da unidade imobiliária, pois nada consta na certidão de ônus do imóvel, encontrando-se este desembaraçado para que fosse negociado, fato que demonstra a boa-fé da Agravante ao transacionar para efetuar a compra do imóvel” (Num. 22140751 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “determinar a expedição de ofício ao Juízo da 7 Vara da Fazenda Pública, para que torne indisponível o valor de R$ 156.616,97 (cento e cinqüenta e seis mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), que se refere ao valor atualizado da indenização a autora, pela perda da unidade pelo atos causados pelo requerido, sendo que tal bloqueio deve atingir o depósito realizado pela COAHAB que teve a importância de R$ 873.158,63 (oitocentos e setenta e três mil, cento e cinqüenta e oito reais e sessenta e três centavos)” (Num. 22140751 - Pág. 9/10). Pede gratuidade de Justiça. Preparo regular (Num. 22140754 e 22140755). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717499-65.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Inicialmente, constata-se que não há interesse da Agravante quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que tal pleito fora deferido na decisão agravada. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, deve ser destacado que a alegação da Agravante de que, ao adquirir unidade autônoma do edifício descrito no Feito, atuara como adquirente de boa-fé fora expressamente rechaçada no julgamento dos Embargos de Terceiro por ela manejados perante o Juízo Fazendário e nos quais postulava, assim como no presente recurso, a constrição do valor depositado naquele Juízo. Confira-se, quanto ao ponto, a fundamentação e o dispositivo da sentença em questão (Feito n.o 0009293-75.2017.8.07.0018 – Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal): “PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR. Trata-se de embargos de terceiros, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizado por MARIA JOSE FIRMINO [Agravante] em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB) e ANTÔNIO CEZAR BATISTA MEIRELES [Agravado], no qual a embargante postula seja reconhecido o direito de permanecer na posse do imóvel localizado no Bloco A da EQNL 06/08 em Taguatinga/DF (Sala 206), com a consequente liberação dos valores depositados nos autos principais em favor da CODHAB ou, sucessivamente, seja a liberação dos referidos valores efetivada em favor dos cessionários das unidades autônomas do imóvel. Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. Com efeito, a questão controvertida posta a exame na presente lide encontra solução satisfatória nas provas documentais trazidas aos autos pelas partes. De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou ausência de interesse processual da embargante, porquanto esta veicula pretensão amparada em instrumento particular de cessão de direitos do imóvel descrito nos autos, o qual lhe autoriza a deduzir sua pretensão em juízo, motivo pelo qual refuto as preliminares em comento, com esteio no artigo 5o, inciso XXXV, da Lei Fundamental. Dito isto, observo que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Constato, ainda, que esta ação foi regularmente processada, com observância dos ritos e formalidades previstas em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada por este Juízo. Observo, também, que o pleito da embargante não comporta provimento. Com efeito, da análise destes autos, constato que, na Ação no 57.396/96, a CODHAB propôs ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de reintegração de posse, contra ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES, tendo como objeto o imóvel situado EQNL 06/08, Bloco "A", Taguatinga/DF. A ação em referência encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo este Juízo, inclusive, determinado a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da CODHAB. A despeito disso, constato que a embargante não seria possuidora de boa-fé da sala comercial 206 construída no imóvel objeto de litígio na ação de rescisão movida pela primeira embargada contra o segundo embargado. Com efeito, é comezinho que a propriedade imóvel se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis e, enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, caput e § 1o, do Código Civil). Contudo, ausente o registro do título translativo e inexistindo qualquer ônus sobre o imóvel, é presumida a boa-fé do terceiro adquirente, máxime quando adota as medidas cabíveis a fim de verificar a regularidade da vendedora e do imóvel, o que não se verifica no caso em apreço. Com efeito a embargante adquiriu o imóvel sem a prova do cumprimento da cláusula resolutiva (pacto de retrovenda) e o contrato de aquisição por ela juntado não demonstra que o vendedor do imóvel tinha poderes para aliená-lo, não havendo, pois, que se falar em boa-fé. Além disso, constato que a embargante MARIA JOSE FIRMINO adquiriu os direitos sobre a sala comercial n.o 206 quando já havia transitada em julgado a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre os embargados, conforme se observa do teor da Matrícula do imóvel, o que faz cair por terra as alegações da embargante de ausência de anotação na certidão de ônus do bem imóvel em questão. Ademais, ainda que se se considerasse a ausência de anotação da aludida sentença na matrícula do imóvel, estaria vigente, pelas anotações ali constantes, o pacto de retrovenda estabelecido na escritura pública firmada entre a extinta SHIS e o ANTÔNIO CEZAR BATISTA MEIRELES, em 1994, considerando o contrato acostado ao ID 25731778. Frise-se, ainda, que o preço dos imóveis foi parcelado, sendo pago no momento da assinatura do contrato o sinal/entrada e as demais parcelas seriam pagas nos meses subsequentes. Assim, caberia à embargante o dever de cautela de perquirir se o valor foi quitado quando da primeira transmissão, exigindo-se o respectivo comprovante. Destarte, do acervo probatório acostado aos autos, o que se verifica é que a embargante adquiriu imóvel de quem não era dono, sem as devidas cautelas, não cuidando sequer de verificar a quitação do contrato firmado com o proprietário originário. Cumpre aduzir, por oportuno, que em caso envolvendo o mesmo imóvel descrito nos autos, a c. 6a Turma Cível do e. TJDFT, no bojo do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716112-41.2017.8.07.0000, decidiu pelo prosseguimento da execução. O v. acórdão restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CAUTELAS LEGAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. I Constatado que o imóvel foi adquirido sem as devidas cautelas, de quem não era comprovadamente dono, afasta-se, em princípio, a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para impedir, em sede de embargos de terceiro, a constrição sobre o bem, mormente quando ainda estava vigente o pacto de retrovenda estabelecido na escritura pública firmada entre o alienante e o adquirente originário. II Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão n. 1086750, 07161124120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DE PACTO DE RETROVENDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. A boa-fé do terceiro é presumida; porém, se quando da aquisição do imóvel o cessionário não adotou as medidas cabíveis para verificar a regularidade do bem, dentre elas a análise da transmissão celebrada entre o adquirente originário e a empresa pública alienante, na qual constava a previsão de pacto de retrovenda ainda em vigor, não há como dar guarida a embargos de terceiro que visam afastar a constrição do imóvel.(Acórdão n. 1143389, 07183777920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO IRREGULAR. POSSE QUE NÃO É PROTEGIDA POR EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio dos embargos de terceiro, segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. II. A posse adquirida por meio de ‘contrato de gaveta’ de quem não era proprietário nem tinha poderes de alienação não pode ser oposta ao titular do domínio. III. Não pode ser considerado possuidor de boa-fé, à luz do artigo 1.201 do Código Civil, aquele que não ignorava nem podia ignorar que o imóvel adquirido era de propriedade de terceiro, fato que poderia ser verificado mediante simples consulta ao registro imobiliário. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1138999, 20160110955950APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: 626/630). Assim, não pode ser considerado possuidor de boa-fé, à luz do artigo 1.201 do Código Civil, aquele que não ignorava nem podia ignorar que o imóvel adquirido era de propriedade de terceiro, fato que poderia ser verificado mediante simples consulta ao registro imobiliário. Destarte, tendo em vista que quando da aquisição do imóvel o cessionário não adotou as medidas cabíveis para verificar a regularidade do bem, dentre elas a análise da transmissão celebrada entre o adquirente originário e a empresa pública alienante, na qual constava a previsão de pacto de retrovenda ainda em vigor, não há como dar guarida a embargos de terceiro que visam afastar a constrição do imóvel. Outrossim, diante da ausência de boa-fé da embargante quando da aquisição do imóvel, não há que se falar em transferência dos valores depositados nos autos principais pela CODHAB para os cessionários das unidades autônomas, o que, aliás, afrontaria a coisa julgada, porquanto ficou consignado nos autos do Processo no 57.396/96 que tais valores deveriam ser restituídos ao embargado ANTÔNIO CEZAR BATISTA MEIRELES, sendo certo que caso a embargante deseje o ressarcimento das quantias desembolsadas para a aquisição do imóvel, deverá perseguir tal desiderato por meio de ação própria e em desfavor do respectivo cedente, não sendo a estreita via dos embargos de terceiros hábil a tal finalidade. Assente-se, ainda, que após a rescisão do contrato firmado entre a CODHAB e ANTÔNIO CEZAR o imóvel retornou aos domínios do ente público, sendo certo que ‘a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.’ (Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça). Destarte, de rigor, pois, a improcedência da pretensão veiculada na peça vestibular. À vista do exposto, revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e, em consequência, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial.” Registre-se que a referida sentença foi mantida no julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante (Acórdão 1247946, 00092937520178070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse descortino, em princípio, deve prevalecer a decisão agravada ao consignar que a questão demanda dilação probatória, sob a luz do contraditório, de modo a apreciar a veracidade das alegações da Autora, ora Agravante. Confira-se, quanto ao tema, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos materiais e morais. PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE veículo utilizado como meio de pagamento em negócio de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. rescisão CONTRATUAL DISCUTIDA no processo originário. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, no processo originário, não pleiteada restituição do veículo, mas a rescisão do contrato firmado com as agravadas; a restituição da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); a condenação das agravadas a indenizá-los por danos materiais no importe de R$ 16.733,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros do financiamento bancário para aquisição de outro veículo, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (ID 15670620, p. 10), fazendo-se necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. 2. ‘O magistrado fundamentou que não há plausibilidade nas alegações do recorrente, sendo necessária 'melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa'. 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual.' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido’ (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1290211, 07094834620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador